Tribunal: STF
Processo: RE 198085
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO ANTES DA LEI 8.950/94.
                    O preparo, conforme orientação deste Supremo
 Tribunal,
deveria ser realizado pelo recorrente, após intimação específica
para o ato, no prazo de dez dias, o que, na espécie, não ocorreu,
pois efetuado no décimo sétimo dia do prazo.
                    Embargos de declaração acolhidos, para,
 conferindo-
lhes efeitos modificativos, não se conhecer do recurso
extraordinário, em face de sua deserção.